Tribunal: STF
Processo: ARE 912958
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-25
Data de publicação: 2016-10-25

Ementa:
AGRAVO – PRAZO – LEI Nº 8.038/1990 – RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE. O prazo para interposição de agravo voltado à subida de recurso extraordinário criminal, formalizado anteriormente a 18 de março de 2016, não possuía a regência pelo Código de Processo Civil de 1973, mas pela Lei nº 8.038/1990, na redação primitiva, sendo de cinco dias. Precedente: agravo de instrumento nº 197.032-1/RS, Pleno, relator o ministro Sepúlveda Pertence, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de dezembro de 1997.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando tratar-se de extraordinário formalizado no curso de processo cujo rito os exclua.